Tribunal: TJDFT
Processo: 0712502-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso inominado interposto pelo réu e manteve a sentença.
4. Em suas razões, o embargante alega omissão ante a não apreciação do período de extensão de 60 dias após a conclusão da obra para a entrega das chaves, conforme expressamente previsto no contrato de compra e venda. Requer o conhecimento e, no mérito, o acolhimento dos presentes embargos, para sanar as omissões do acórdão e seja reformado dando provimento ao recurso inominado.
5. Contrarrazões apresentadas fora do prazo.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
7. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
9. O acórdão decidiu que o prazo estabelecido no contrato de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, porquanto no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível. Portanto, estabeleceu-se que deve prevalecer o prazo de 30/4/2023 para a conclusão da obra da unidade imobiliária.
10. Quanto ao prazo de tolerância para a entrega do imóvel, constou expressamente no item 8 do acórdão que o prazo a ser considerado era de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cláusula 21 do termo de reserva (ID 63542115 pág. 12).
11. A ausência do vício apontado pelo embargante (omissão) indica que, na realidade, o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
12. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência do vício apontado pelo embargante conduz à rejeição dos embargos de declaração".
Dispositivo relevante citado: Não há.
Jurisprudência relevante citada: Não há.